Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE DA RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DESDE 2012. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO RMC. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO.

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES.

SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor postula reparação por danos morais, ao argumento de ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes indevidamente, no valor de R$ 7.009,45 (sete mil, nove reais e quarenta e cinco centavos). Afirma que, solicitou do requerido um empréstimo em 02/12/2016, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em 10 parcelas mensais no valor de R$ 296,94 (duzentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) a ser descontadas diretamente em seu salário, iniciando a partir de junho de 12/2016, contudo, os descontos nunca cessaram.

2.

Sentença que

julgou parcialmente procedente
a ação confirmando a liminar de retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes, e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral.

3.

Caso em que a instituição financeira recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório de que, adquiriu parte da carteira dos contratos do BANCO CRUZEIRO DO SUL, em leilão oficial realizado em 26/04/2013.

4.

Comprovação de utilização do cartão desde o ano de 2012, (faturas anexadas no id.
63307615), incialmente junto ao Banco Cruzeiro do Sul, após, junto a reclamada,
ocorrendo descontos em folha, não prosperando a alegação do autor de que, os descontos ocorreram a partir de 2016.

5.

Totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do valor da fatura. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência.

6.

Demonstrada, portanto, a regularidade da contratação e constante utilização
, impositiva a improcedência da ação e provimento do recurso interposto pela reclamada.

7.

O dano moral, de igual forma, deixa de se justificar em situação na qual a parte autora deixou de demonstrar a irregularidade da cobrança do débito, do que resulta inexistir dano à pessoa.
Portanto, improvido o recurso de majoração e cancelamento dos descontos, interposto pelo autor.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

10.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o
autor/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais, ao argumento de ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes indevidamente no valor de R$ 7.009,45 (sete mil, nove reais e quarenta e cinco centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE
dos pedidos formulados por
ANDRE LUIS HAACK KLEY
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id no 24405189 dos autos e para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Inconformado, o Recorrente
BANCO PAN S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O autor interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais e cancelamento do desconto em folha.

As partes apresentaram contrarrazões requerendo a procedência de seus recursos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021